Tribunal: TJSP
Processo: 2100173-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
res. Prosseguimento de reconvenção. Recurso de autora, reconvinda. Provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100173-66.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos Russo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Carlos Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação residencial. Demandas contrapostas. Abordagem constitutivo/reparatória, com consignação de chaves, deduzida por locatária, e ação cobrança, encaminhada por locadora, em reconvenção. Extinção da ação, por falta de recolhimento de custas de distribuição, complementares. Prosseguimento de reconvenção. Recurso de autora, reconvinda. Provimento.